Tribunal: TJDFT
Processo: 0737161-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. CANCELAMENTO. DESDOBRAMENTOS DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME LEGAL ESPECÍFICO. LEI 14.034/2020. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não prospera a alegação da recorrente de ilegitimidade passiva, porque a parceria com a companhia aérea para a venda de passagem aérea e emissão de bilhetes as coloca na condição jurídica de solidárias na responsabilidade pela reparação de danos decorrentes da falha na prestação de serviços, porquanto integram a mesma cadeia de prestação de serviços e lucram com a parceria desenvolvida (art. 7o parágrafo único e art. 25, §1o, CDC). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA.

2. A presente demanda se insere no contexto do cancelamento em massa de voos nacionais e internacionais, redução de rotas operadas pelas companhias e necessidade de reestruturação da malha aérea, em decorrência das medidas restritivas, impostas pelos diversos países, para o enfrentamento da pandemia da COVID-19.

3. A Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, lei conversora da Medida Provisória n. 925, de 18 de março de 2020, dispôs sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, com intuito de atenuar os efeitos deletérios decorrentes da crise gerada pela pandemia da COVID-19.

4. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na inicial para condená-la a pagar aos autores os valores despendidos com passagens aéreas e dano moral.

5. Em apertada síntese, a recorrente pede a reforma da sentença, sob as seguintes alegações: (i) cumprimento do prazo estabelecido na Lei 14.034/20, de que tratam sobre medidas emergenciais decorrentes da pandemia COVID-19; (ii) inexistência de dano moral, por se tratar de caso fortuito ou de força maior.

6. A sentença comporta reforma, em parte, pelas razões que segue.

7. É de conhecimento comum que apandemiado Coronavírus alterou os planos de pessoas e empresas, tendo o Estado para tanto adotado medidas emergenciais, com o fito de assegurar o Direito do Consumidor. E para o descumprimento dos contratos de transportes a ser operado no período de duração dapandemia, seja por cancelamento de voo definido pela Cia Aérea seja por pedido do consumidor, Lei Especial (14.034/2020) estabeleceu procedimento próprio de resolução do negócio, fixando prazo dereembolsoem 12 meses, contado da data do voo cancelado, na forma do seu artigo 3o e parágrafos.

8. Nesse cenário normativo, o pleito autoral de reembolso dos valores pagos pela aquisição de passagens aéreas está amparado no artigo 3o, § 3o da Lei 14.034/2020, razão pela qual vai mantida a sentença, no ponto.

9. Quanto ao dano moral, embora não se olvide dos transtornos vivenciados pelos autores na tentativa de remarcarem as datas das passagens e/ou serem ressarcidos dos prejuízos com a compra, não verifico ocorrência de situação suficiente a ensejar os danos morais pleiteados.

10. A conjuntura extraordinária em que inserido o fato descrito na exordial, há que se considerar que resta configurada hipótese de fortuito externo, uma vez que os desdobramentos da pandemia da COVID-19 foram e continuam sendo capazes de afetar sobremaneira o sistema global aeroviário.

11. Os efeitos da crise decorrente da pandemia da COVID-19 mostram-se hábeis a excluir o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade do fornecedor do serviço detransporteaéreo, por estar-se diante de eventos que ultrapassam o risco inerente à atividade.

12. Diante disso, presente a cláusula excludente de responsabilidade, não se pode condenar a recorrente à reparação de danos morais, consoante perseguido pelos consumidores.

13. De mais a mais, os autores embarcaram para o Reino Unido em período acentuado de contaminação do vírus da COVID-19, de sorte que assumiram os riscos daviagem, e ciente das diversas variantes (medidas restritivas) a impactar a regular programação da malhaaérealocal.

14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Para reformar a sentença a fim de afastar o dano moral. Mantido odeverde indenizar o dano material na integralidade, observado o disposto no artigo 3o, § 3o da Lei 14.034/2020.

15. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).